Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709289-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação no 0052598-83.2005.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, de revogação da penhora e de condenação da agravada por litigância de má-fé. Em suas razões, sustenta, em síntese, que, embora seja servidor público federal do Ministério do Planejamento e da Economia, sua renda líquida equivale a apenas 28,75% de sua renda bruta. Acrescenta que tal fato se dá, pois, além do pagamento de pensão alimentícia, ocorreu excesso de penhora em seu salário, no valor de R$2.065,22. Informa que reside na casa de seu pai (78 anos) e que divide as despesas ordinárias com ele, não lhe restando nada. Acrescenta que o fato de morar em região nobre do Distrito Federal (QL 32 do Lago Sul), por si só, não é argumento suficiente para o indeferimento do pedido, em especial quando a residência fica em condomínio irregular e pertence ao seu pai. Diante disso, afirma que não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Junta declaração de hipossuficiência e comprovante de renda para comprovar suas alegações. Aponta, ainda, a necessidade de acolhimento da impugnação apresentada, para que seja reconhecida a nulidade da sua intimação acerca da penhora, com o consequente cancelamento do bloqueio dos valores oriundos do seu salário, além do reconhecimento do excesso de execução apontado, e condenação da parte agravada por litigância de má-fé. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça e acolhida a impugnação apresentada em todos os seus termos, com a condenação da agravada por litigância de má-fé e em honorários de sucumbência sobre o excesso reconhecido na execução. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pelo agravante impõe melhor análise do cumprimento de sentença apresentado pela agravada, das razões formuladas pelo agravante em sede recursal, como a alegada nulidade de intimação e excesso de execução representado pelos cálculos homologados pelo Juízo na origem, como forma de evitar eventual enriquecimento indevido e observância da execução em conformidade com o título exequendo, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença antes da solução das questões, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio do executado, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem, de forma que não sejam levantados os valores bloqueados na execução, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, de forma que não sejam levantados os valores bloqueados na origem, até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator